Tribunal: TJSP
Processo: 1015404-68.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Negativação reputada indevida. Dívida advinda de compras com cartão de crédito, devidamente comprovada. Sentença de improcedência, com condenação da autora no pagamento de multa por litigância de má-fé. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Inteligência do artigo 80, inciso II, do CPC. Presente hipótese autorizadora do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Negativação reputada indevida. Dívida advinda de compras com cartão de crédito, devidamente comprovada. Sentença de improcedência, com condenação da autora no pagamento de multa por litigância de má-fé. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Inteligência do artigo 80, inciso II, do CPC. Presente hipótese autorizadora do apenamento por má-fé, pois, cônscia da relação jurídica de fundo e do acerto da contraprestação exigida, ainda assim optou a autora pelo manejo de ação voltada à nulidade obrigacional e atingimento de indenização. Excesso, entretanto, a multa aplicada. Aplicação do artigo 81, caput, do CPC. Redução para 2% do valor da causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE.